Tribunal: STF
Processo: HC 199677
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Trânsito em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do AREsp 1.675.432/SP. 
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento ao recurso de apelação ministerial para condenar o paciente como incurso no art. 217-A do Código Penal, impondo-lhe a pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados. Em seguida, sobreveio a interposição de recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, a defesa interpôs agravo em recurso especial.
    3. A Presidência do STJ conheceu do Agravo no REsp (1.675.432/SP) para não conhecer do recurso especial. Foi, então, interposto agravo regimental, o qual não foi conhecido, e, após, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Na sequência, houve a interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado.
    4. Em 03.02.2021, verificando que o agravo em recurso extraordinário fora interposto por terceiro sem relação com o processo, a Vice-Presidência determinou o seu desentranhamento e a certificação do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Inconformada, a defesa interpôs agravo regimental. O então Vice-Presidente, Ministro Jorge Mussi, determinou a baixa dos autos e o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “jamais poderia ocorrer a determinação de desentranhamento do recurso de agravo interposto […] e a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário”. Alega que “a decisão questionada (doc. 12) era e é recorrível, não observou o regramento processual ao apreciar o recurso de agravo interposto e regularmente processado ao decidir monocraticamente, e também não aguardou o decurso do respectivo prazo recursal, determinando de imediato a certificação do trânsito em julgado do veredicto que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, trazendo como consequência inevitável, igualmente, o trânsito em julgado do v. Acórdão do TJSP condenando criminalmente o PACIENTE”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “reconhecer que a decisão penal condenatória imposta ao PACIENTE ainda não transitou em julgado definitivamente, restando vedada a sua prisão provisória para o cumprimento da pena imposta enquanto não esgotados todos os recursos permitidos e cabíveis”; e “reconhecer e declarar a nulidade absoluta das decisões apontadas (documentos 12, 14 e 18), determinando-se ao Colendo Superior Tribunal de Justiça que providencie o julgamento do mérito no tocante aos recursos de Agravo contra a decisão denegatória de seguimento do Recurso Extraordinário, Agravo Regimental em Matéria Penal e Agravo Interno”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A autoridade impetrada determinou a baixa do processo e o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, com base nos seguintes fundamentos:
    “[...] é necessário ressaltar que o patrono do agravante somente peticionou informando que, por lapso, anexou arquivo digital diverso do objeto destes autos quando já esgotado o prazo para a interposição de recurso contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (e-STJ fls. 640/641), não havendo que se falar, assim, em ilegalidade na certificação do trânsito em julgado. 
    Ressalte-se, outrossim, que o recurso que foi desentranhado destes autos se tratava de um agravo em recurso extraordinário (e-STJ fl. 635), sendo certo que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral, cabe agravo regimental, tendo a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmado o entendimento de que a interposição de recurso incorreto em casos tais configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade, o que reforça a impossibilidade de reabertura do prazo recursal, como pretendido. 
    Registre-se, por fim, que o agravo em recurso extraordinário incorreto foi interposto em 8.12.2020, quando já esgotado o prazo de 5 (cinco) dias corridos para a interposição de agravo regimental, uma vez que a decisão que negou seguimento ao apelo extremo foi publicada em 1.12.2020 (e-STJ fl. 608), de modo que a insurgência deveria ter sido apresentada até 7.12.2020. 
    [...]”
    10. Nessas condições, o caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que o habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior (HC 99.174 AgR, Rel. Min. Ayres Britto; HC 112.756, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 113.660, Rel. Min.; HC 112.422, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator